Tribunal: TJMT
Processo: 1010803-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010803-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUIMARAES & DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.213.272/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ART. 8º DA LEF - SÚMULA N.º 414 DO STJ - RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980 e da Súmula n.º 414 do STJ, bem como, do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é cabível a citação por edital, nas execuções fiscais, desde que esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não havendo, portanto, que se falar, na hipótese, em de nulidade da citação editalícia.

2.

De acordo com a Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
,
sendo certo, ainda, que após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Guimarães & Da Silva Ltda.,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
,

no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação de Execução Fiscal n.º 1003885-43.2016.8.11.0040, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, pela qual foi acolhida, parcialmente, a Exceção de Pré-Executividade e deixou de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais (id. 130517153 – pp. 1/22 e id. 130517154 – pp. 1/12), a Agravante alega cerceamento de defesa pela citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a localização da parte executada, como preceitua a Súmula n.º 414 do STJ e o dispõe o art. 256, § 3°, do CPC, a exemplo de pesquisa nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Alega, ainda, que
“
o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, entendeu que no atual estágio do constitucionalismo nacional, após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, é correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
”
(id. 130517153 – pp. 17 e 130517154 – p. 17).

No mais, faz prequestionamento da matéria e, ao final, requer: a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante , nos termos dos art. 98 e 99, §3º do CPC; o recebimento do presente Agravo de Instrumento, a concessão liminar da tutela antecipada recursal, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários.

No mérito, pede que seja provido o recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão de ID 63739163, em especial para declarar a nulidade da citação editalícia, condenando-se o Agravado no pagamento de honorários advocatícios.

A Relatora originária, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 140604661 – pp. 1/10; id. 141640192 - pp. 1/10 e id. 141640193 – pp. 1/10).

As contrarrazões do Agravado são vistas no id. 141830195 - pp. 1/8, pugnando pelo improvimento do recurso e, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (id. 142639680 – pp. 1/2).

Em resposta ao pedido de informações, o Juízo
a quo
comunica que deixa de exercer o juízo de retratação e mantém a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 143971655 e id. 143970195).

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi lançada no Sistema PJe de 1ª Instância em 24/08/2021, sendo interpostos Embargos de Declaração em 25/08/2021, com apreciação em 20/05/2022 e Agravo de Instrumento interposto neste Tribunal de Justiça em
03/06/2022
pela Defensoria Pública Estadual, que detém prazo em dobro (art. 189 do CPC); portanto, dentro do prazo legal.

A Agravante é dispensada do preparo (id. 130554240).

Conclusos por redistribuição (id.

157348150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
Guimarães & Da Silva Ltda.,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual,
no exercício da Curadoria Especial, contra decisão interlocutória que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-Executividade e deixou de condenar o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em sede de Embargos de Declaração não provido.

De início, importa esclarecer que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que apreciou os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, sendo vedado adentrar nas questões inerentes ao mérito causa, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, tem-se que o pedido de tutela antecipada foi indeferido pela Relatora originária do recurso (id. 140604661 – pp. 1/10; id. 141640192 - Pág. 1/10 e id. 141640193 – pp. 1/10) e a irresignação da Agravante consiste nas alegações de:

- cerceamento de defesa pela citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios para a localização da parte executada, como preceitua a Súmula 414/STJ e o dispõe o art. 256, § 3°, do CPC, no que diz respeito à realização de pesquisa nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos;

- ausência de condenação do Agravado ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais devidas à Defensoria, consoante Emendas Constitucionais

45/2004 e 80/2014; e

- necessidade de prequestionamento da matéria
.

Do exame dos autos, verifica-se, desde logo, que
não assiste razão à Agravante
.

Com efeito, como registrado na decisão agravada, não há falar na nulidade da citação editalícia, pois foi ela realizada em consonância com a legislação vigente, na medida que o processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n.º 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal (LEF) –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, como dispõe o art. 8°,
in verbis
:

(...) Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Denota-se, da leitura do supracitado artigo, que a citação por edital, no âmbito da Execução Fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam: pelo correio e por oficial de justiça. Portanto, frustradas as referidas tentativas de citação da parte executada, está autorizada, pela LEF, a citação via editalícia.

Não se aplica a regra do art. 256, § 3º, do CPC, como requer a Agravante, haja vista que diante de um conflito de normas, de natureza geral (CPC) com a especial (LEF), há de prevalecer esta última.

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu art. 256, § 3°, do CPC, que:
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
, para o fim de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do art. 8°, inc. III, da Lei de Execução Fiscal, dispondo que
“se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”
.

Por certo, isso decorre do que estabelece o artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que
“a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”
, o que tipifica o brocardo

“lex specialis derogat legi generali”
.

No mais, trata-se de matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(STJ, REsp 1.103.050/BA, Primeira Seção, Relator: Min.
Teori Albino Zavascki
, julgamento: 25/03/2009) (g.n.)

Sobre a matéria, inclusive, foi firmada a Súmula n.º 414 do STJ, que assim preceitua:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
(Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Apesar do tempo decorrido, o entendimento continua sendo ratificado por jurisprudências recentes daquela colenda Corte,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.909.660/GO, Primeira Turma, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, julgamento: 25/10/2021)(g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA N. 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula n. 414/STJ
).

2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.

4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.815.333/BA, Segunda Turma, Relator: Min.
Og Fernandes
, julgamento: 11/04/2022) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal
.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar-se na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. (...) 4. (...).”

(N.U 1017872-62.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 8º LEF - SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO
.

Súmula 414 – STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, com base no Art. 8º, inciso IV, da LEF, Súmula 414 – STJ e a jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.”

(N.U 0001537-96.2020.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023) (g.n.)

Neste contexto,
e constatado, no caso concreto
, que o Juízo
a quo
somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio, via AR (id.

5868738 dos autos de Execução Fiscal n.º 1003885-43.2016.8.11.0040), e, posteriormente, por meio de citação pessoal, cuja certidão, feita pelo Oficial de Justiça, deu conta de que no endereço citado a executada não foi encontrada (id. 8265274 dos autos de Execução Fiscal n.º 1003885-43.2016.8.11.0040)
não há falar, portanto, na hipótese, que tenha ocorrido a nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto
à alegação da ausência de condenação da Fazenda Pública dos honorários advocatícios a serem pagos em favor da Defensoria Pública
, cumpre destacar que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão, atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o Ente Público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.” Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010 (g.n.)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS
- SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NAS DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. Agravo desprovido.” (N.U 1025417-14.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.”

(N.U 1006193-44.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

No mais, após o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014, que alterou o art. 134 da CRFB/88, o descabimento da verba honorária à Defensoria Pública não se restringe apenas à pessoa jurídica de direito público, sendo extensivo ao Município, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFENSORIA PÚBLICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) -INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO
.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido.”

(N.U 1000285-97.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEMOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.° 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 -– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. (...) 2.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.º 421 do Superior Tribunal de Justiça
. 3.
Após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal
.” (N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
. (...). Agravo desprovido.”

(N.U 1000980-58.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantido o afastamento da condenação por honorários advocatícios ao ora Agravado, assim como estabelecido na decisão agravada, em sintonia com os julgados e entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e como preconiza o enunciado sumular n.º 421 do STJ.

No que tange ao prequestionamento da matéria
, como sempre tenho salientado a respeito, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Essa questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, confira-se

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
2. (...) 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1259035/MG, T2 - Segunda Turma, Relator: Min.
Og Fernandes
, julgamento: 05/04/2018) (g.n.)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida pelo magistrado de origem, que não reconheceu a nulidade da citação por edital da Agravante, tampouco condenou o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023